Tribunal: TJSP
Processo: 2120475-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento para que a ré custeie internação do autor, portador de grave dependência química – Manutenção da medida – Necessidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Interrupção da terapia que poderá causar iminente prejuízo à saúde do segurado, diante de seu quadro grave de comorbidades e outras patologias psíquicas –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento para que a ré custeie internação do autor, portador de grave dependência química – Manutenção da medida – Necessidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Interrupção da terapia que poderá causar iminente prejuízo à saúde do segurado, diante de seu quadro grave de comorbidades e outras patologias psíquicas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000690850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120475-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são agravados MARCO AURELIO PRETE e
ELIANA PRETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, contra o voto do 2o Juiz que declarará., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34026/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2120475-53.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Agravados: MARCO AURÉLIO PRETE E OUTRO
Comarca:
São Paulo 15a V. C. F. R. Santo Amaro
Juiz(a) de 1a Inst.: Vanessa Vaitekuna Zapater
EMENTA
TUTELA PROVISÓRIA Contrato Plano de saúde
Deferimento para que a ré custeie internação do autor,
portador de grave dependência química Manutenção
da medida Necessidade Presença dos requisitos
previstos no art. 300 do CPC Interrupção da terapia
que poderá causar iminente prejuízo à saúde do
segurado, diante de seu quadro grave de comorbidades
e outras patologias psíquicas Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de pg. 67/68 destes autos e de fls. 33/34 do processo no
1021568-54.2020.8.26.0002 que antecipou os efeitos da tutela para determinar
a manutenção da internação do autor, na “Saúde Premium Centro de
Tratamento Ltda.”, ou em outra clínica da rede credenciada que esteja apta a
prestar o atendimento adequado ao autor, até alta médica, sob pena de multa
diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A empresa sustenta, em apertada síntese, que
estão ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, por não
existir periculum in mora, não tendo havido negativa ao tratamento do autor,
que vinha sendo atendido em rede credenciada; que há previsão contratual
quanto à coparticipação do segurado, a partir do 31o dia de internação,
conforme a cláusula 4.7.
Indeferido o efeito requerido, a parte agravada
deixou de apresentar contraminuta (fls. 99), encontrando-se, os autos, em
termos para julgamento.
É o relatório.
Tratando-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que defere pedido de tutela antecipada ou de
urgência, somente é possível manifestação, nesta instância, quanto à
presença ou não dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.
Apreciando-se o mérito, estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, sem o
pronunciamento do juízo de primeiro grau.
Daí porque os argumentos que não respeitam
aos requisitos da concessão da medida deverão de ser analisados no
momento processual oportuno.
Com efeito, a tutela provisória de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do
novo CPC).
No caso em exame, a Juíza a quo deferiu a
medida por considerar presentes os seus requisitos legais, o que se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acertado, tendo em vista que é evidente o fundado receio de dano de difícil
reparação, acaso o tratamento do agravado seja interrompido ou não
realizado, já que necessita, ele, de internação devido a grave quadro de
comorbidade, com risco premente de morte, por apresentar quadro de ideação
suicida e ser extremamente auto agressivo, conforme, inclusive, atesta o
relatório médico juntado aos autos principais (fls. 19/20).
Ressalta-se, por oportuno, que a r. decisão
agravada determina que a terapia seja presta em clínica credenciada apta a
prestar o atendimento adequado ao agravado, o que afasta a alegação de se
pretender que a internação ocorra em estabelecimento particular. Ademais,
trata-se de tutela jurisdicional provisória, a qual poderá ser revista a qualquer
momento, acaso venham aos autos elementos suficientes à formação e
alteração da convicção do Juiz.
A questão sobre a coparticipação do segurado
diz respeito ao mérito, devendo de ser apreciada no momento processual
oportuno.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a
ela relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29714/2020
Agravo de Instrumento no 2120475-53.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravados: Marco Aurelio Prete e Eliana Prete
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29714
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida não realizou o
melhor Direito – e com o maior respeito ao honrado Desembargador Relator, dela se
diverge.
Segundo o R. voto, o Tribunal se manifesta “somente em relação à presença
ou não dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida”, pois que, se assim
não fôra, se suprimira uma instância.
Esse entendimento concede verdadeiro BILL DE INDENIDADE ao
Magistrado de Primeiro Grau e em verdade não é contemplado pelo C.P.C.
Se o recurso devolve ao Tribunal a totalidade da matéria, por qual motivo a
Corte apenasmente apreciará os pressupostos autorizadores da medida ?
Ou seja: esse entendimento IMPEDE que se verifique o mérito da decisão,
se está certa ou não.
Se a decisão apenas pode ser examinada sob o aspecto formal, de que serve
este Tribunal ?
É hialino que se não está diante de uma supressão de instância; por sinal, o
duplo grau de jurisdição se presta para tanto: reexaminar a decisão, pelo seu mérito,
pela sua essência, EM SUA TOTALIDADE, e não somente sob o lado formal.
Existe um aspecto que não foi abordado pela R. decisão de Relatoria
quanto à co-participação do Segurado, empós do 30o dia de internação aspecto
importante, que deverá ser considerado pela R. sentença: há que ser prestigiado o
PACTA SUNT SERVANDA havida como válida a estipulação de co-participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empós de 30 dias de internação, já que o prêmio está calcado em cálculos atuariais que
levaram isso em conta aplicando-se o Princípio da Mutualidade, soando iníquo que o
contratante usufrua de benefício quando por ele não pagou.
Demais disso, em se lidando de PATHOS de profundo conteúdo emocional,
imperiosa a colaboração do paciente para o tratamento e de aí que a cláusula é
benéfica para o segurado, outro motivo com prestigiar a co-participação.
Efetivamente, tratam-se de cláusulas restritivas (fls. 120), porém estão
inseridas no contrato de forma clara e de fácil entendimento, de modo que não se pode
afirmar a intenção da seguradora de ludibriar quem viesse a contratar com ela. Ver que
o Código Civil pátrio contempla, às escâncaras, as citadas medidas, coisa que é tradição
de nosso Direito, coberto o ajuste pelo pálio da legalidade estrita.
De aí que, sendo plenamente válido o dispositivo, de rigor atendimento à
disposição contratual acatada por válida pelo Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Assim, apenas para essa finalidade de aclaramento de posições, que eu
parece-me válido, formulo essas considerações, e como um todo estou de acordo com o
que a respeito dispôs o R. Voto.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
123AC75E
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1249813F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2120475-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.